Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0011937-67.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E S P A C H O Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão no 1783900, sob a alegação de que o julgado padece de vícios. Intimem-se os respectivos embargados para que, querendo, apresentem as contrarrazões (artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator